Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729129-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA AGRAVADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (Proc. n. 0712278-67.2021.8.07.0007), consistente em indeferir os pedidos de gratuidade da justiça. Narra que a ação foi proposta com intuito de produzir prova documental, testemunhal e pericial no veículo descrito nos autos (HB20S 1.6MT, ano 2014), pois, segundo afirma a autora/agravante, após a revisão de praxe, realizada pela ré, o automóvel passou a apresentar graves defeitos, estando atualmente inutilizado. Afirma ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça, por não deter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, mas teve seu pleito indeferido. Narra que possui renda mensal no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), oriunda de contrato de locação de um imóvel comercial. Diz, ademais, que exerce atividade autônoma informal de venda de utensílios domésticos (vasilhas “Tupperware”), ofício que, todavia, não vem lhe garantindo ganhos, tendo em vista que o veículo do qual se utilizava para promover as vendas de suas mercadorias “porta em porta”, objeto inclusive da presente demanda, encontra-se avariado, sem condições de uso. Sustenta, ademais, que possui 03 (três) dependentes, sendo duas filhas e uma neta, todas vivendo às suas expensas, e que ainda arca com o pagamento mensal de R$ 263,34 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), em razão de empréstimo bancário realizado junto ao Banco Santander. Enfatiza que o indeferimento do benefício é injusto e desproporcional, considerando que a agravante atualmente mantém quatro pessoas com uma renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão impugnada a fim de que lhe sejam garantidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Ressalta-se, ainda, por oportuno, que a gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade acentuado, devendo o magistrado zelar para que o benefício seja concedido sempre que a parte postulante não possa arcar com as custas e demais despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento, sob pena de dificultar o acesso à justiça aos mais necessitados. Na hipótese vertente, a autora/agravante trouxe aos autos de origem a declaração de hipossuficiência de ID 97289040, informando que não detém meios de arcar com despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Acostou também ao feito contrato de locação, demonstrando que aufere mensalmente o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de aluguel de um imóvel comercial localizado em Taguatinga (ID 99785083), bem como comprovantes de pagamentos mensais de luz, água e empréstimo bancário no valor de R$ 263,34 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) – ID 99785092. Quanto à alegação da recorrente de que sua renda proveniente do exercício de atividade informal, consubstanciada na venda de utensílios domésticos (produtos “Tupperware”), encontra-se atualmente comprometida, cuida-se de argumentação compatível com a prova dos autos, em razão dos documentos juntados com a inicial. Portanto, os elementos de convicção existentes dos autos apontam para a concessão do benefício, pois deles não é possível inferir que a agravante vivencia situação econômica incompatível com a informada na declaração acostada aos autos, devendo prevalecer a presunção que milita em seu favor, cabendo ao agravado, se for o caso, apresentar impugnação. Ademais, o fato de a autora/agravante ser patrocinada por advogado particular não é impeditivo para a concessão do benefício, conforme clara previsão do art. 99, § 4o, do CPC. Nesse contexto, diante da inexistência de qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência de recursos assinada pela autora/agravante, encontra-se demonstrada a probabilidade de êxito do recurso. Da mesma forma se faz presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, dada a possibilidade de arquivamento do feito pela ausência do recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator